Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 52, caput, primeira parte, da Lei de Execução Penal, configura falta grave a prática pelo preso de fato previsto como crime doloso.
2. Estando o inquérito disciplinar suficientemente instruído, havendo prova da materialidade e da autoria da falta grave, imperiosa sua homologação.
3. “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (Súmula 526 do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.